Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.

I – Diante do reconhecimento judicial da regularidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel com garantia de alienação fiduciária e da necessidade de dilação probatória quanto à alegação de venda em leilão por preço vil, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da arrematação.

II – Agravo de instrumento desprovido.